Tribunal: TJBA
Processo: 8066553-38.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066553-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILLA BARBEDO BRUM Advogado(s): CAROLINE BARREIROS DE PINHO IMPETRADO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM RESTRIÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Priscilla Barbedo Brum contra ato da Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, que indeferiu seu requerimento de licença não remunerada para frequentar o Curso de Formação Profissional de Delegada de Polícia do Estado de Alagoas, entre 2 de outubro e 16 de dezembro de 2024. A impetrante, contratada temporariamente como Analista Técnico – Direito, teve o pedido negado com fundamento no art. 120 da Lei Estadual nº 6.677/94, que limita as licenças para servidores temporários às hipóteses de saúde, maternidade/paternidade e acidente em serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a restrição normativa à concessão de licença para fins de participação em curso de formação, imposta a servidor público temporário, é compatível com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da CF/1988, sendo vedado impor tratamento discriminatório desarrazoado entre servidores ocupantes de cargos efetivos e temporários. A negativa da licença compromete o livre exercício do direito fundamental de acesso a cargos públicos, protegido pelos incisos I e II do art. 37 da Constituição, e obriga a impetrante a escolher entre manter sua atual fonte de renda ou prosseguir nas etapas finais de concurso público para cargo efetivo, impondo-lhe constrangimento ilegal. A jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade de restrições normativas que excluam servidores temporários de direitos compatíveis com sua função, quando tal exclusão afronta princípios constitucionais, como nos casos de licença por motivo de doença em pessoa da família. A pretensão da impetrante de afastar-se temporariamente, sem remuneração, afasta qualquer alegação de cumulação indevida de vencimentos, inexistindo prejuízo à Administração ou violação à moralidade administrativa. A qualificação profissional decorrente da participação no curso de formação atende ao interesse público, ao passo que a negativa da licença frustra o exercício de direito constitucional legítimo, comprometendo a dignidade, o sustento e o desenvolvimento profissional da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066553-38.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PRISCILLA BARBEDO BRUM e como Impetrados DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça